Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010180-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - CPF: 058.498.497-93 (ADVOGADO), WALTER LUIS DA SILVA - CPF: 460.329.161-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0047-74 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WALTER LUIS DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO MÁXIMA S/A

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO

– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PLANO COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a audiência de conciliação em
Ação de Repactuação de Dívidas
resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3o do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WALTER LUIS DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO MÁXIMA S/A

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
WALTER LUIS DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 1012469-52.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO MÁXIMA S/A e outras instituições financeiras
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada através da qual se postulava a limitação das parcelas de empréstimos em 30% de sua remuneração líquida, bem como a vedação à inclusão de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Narra o recorrente que ajuizou a ação originária para a repactuação de dívidas prevista no art.104-A do CDC, com pedido liminar para que os requeridos reduzissem em 51% dos valores das parcelas mensais pertinentes aos contratos de empréstimo e de cartão de crédito, de modo que o montante total dos descontos se limitasse a 30% dos seus vencimentos líquidos, conforme preconiza a ampla jurisprudência sobre o tema.

Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido sob o fundamento de que a concessão da medida demandaria uma incursão em questões de mérito, sustenta que já se encontra pacificada na jurisprudência a orientação de que os descontos em folha de pagamento não podem ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos do superendividado, excepcionando, assim, o princípio
pacta sunt servanda
.

Pondera que, no caso, resta mais do que evidente que a parte autora e sua família se encontram em situação de hipervulnerabilidade, haja vista que é inaceitável que alguém que possua proveitos líquidos de aproximadamente R$10.321,62 arque mensalmente com parcelas de contratos consignados que somam a quantia de R$14.041,78.

Assevera que, desse modo, a retenção em conta bancária e em folha de pagamento do recorrente ultrapassa 100% dos seus rendimentos líquidos, extrapolando em muito o aceitável, de modo a comprometer o mínimo necessário à manutenção de uma existência digna, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo.

Defende que, além disso, inexiste risco de irreversibilidade da medida posto que, além de não estar se negando a pagar o que deve, pretende apenas repactuar suas obrigações firmadas, com base em expresso permissivo legal introduzidas pela Lei n. 14.181/2021 no CDC.

Com tais argumentos, pugna pela (i) a limitação do somatórios dos descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do autor agravante, mediante a redução dos valores devidos a cada um dos bancos credores no equivalente a 51% dos valores das respectivas prestações, (ii) a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art.104-A do CDC; e (iii) a vedação à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em função dos contratos a serem repactuados, sob pena de multa diária no equivalente a R$500,00.

A liminar recursal foi indeferida pelas razões de ID. n. 168040661.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
no ID. n. 168999159, do
BANCO DAYCOVAL S/A
no ID. n. 170592659, do
BANCO COOPERATIVO SICOOB – BANCO SICOOB
no ID. n. 171868661, do
BANCO SANTANDER S/A
no ID. n. 176323159 e do
BANCO MASTER S/A
no ID. n. 176636672, todos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pese o agravante
confessar uma dívida de mais de R$458.000,00, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo limitação linear dos descontos em folha em desfavor dos vários credores, pois o autor se trata de um servidor público municipal, sendo que a verificação da extrapolação do limite da margem consignável demanda o exame da legislação municipal de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, apesar de o autor ter apresentado plano de pagamento (ID. n. 118473756 dos autos de origem), verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe que, realizada a audiência de conciliação, esta restou “
prejudicada
” (ID. n. 121775647 do processo originário).

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do agravado.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.

Nesse procedimento que se desenvolverá na segunda fase do processo bifásico que culminará em um plano judicial compulsório, o juiz também haverá de se atentar ao requisito anímico do §3o do art.54-A do CDC, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021, segundo o qual os beneplácitos do procedimento não podem beneficiar aqueles consumidores que agem de má-fé, tomando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo sabendo que não terão condições de honrá-lo, em claríssimo
venire contra factum proprium
.

E esse exame demandará contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão do pagamento das dívidas e processos judiciais movidos contra a devedora, assim como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo, bem como não foi apresentada PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006393-38.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 14/06/2023, publ. no DJE 16/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 06/09/2022)

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023